Tribunal: TJBA
Processo: 8062649-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062649-70.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITALIA ALMEIDA DATOLE Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO. PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução individual fundada em título coletivo transitado em julgado, julgou liminarmente improcedente o pedido, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. A demanda tem origem na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), com o objetivo de indenização decorrente da defasagem salarial causada pela errônea conversão da URV. O juízo de origem entendeu que a execução, ajuizada em 11/04/2025, ultrapassou o prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado da sentença coletiva (21/02/2018). Contudo, a Apelante alegou a interrupção da prescrição por meio da Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pelo sindicato em 23/01/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão executiva foi efetivamente consumada antes do ajuizamento da execução individual; (ii) estabelecer se a Ação de Protesto ajuizada pelo sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional em benefício dos substituídos individuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo inicial do prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva deve ser fixado na data do trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos do Tema 877/STJ, ocorrido em 21/02/2018 no caso concreto. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/1932, expiraria em 21/02/2023, sendo a execução proposta apenas em 11/04/2025, em princípio intempestiva. A interrupção da prescrição foi validamente operada pela Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pelo sindicato em 23/01/2023, antes do termo final do quinquênio prescricional, em benefício de todos os representados. O protesto judicial, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, interrompe o curso da prescrição, com reinício pela metade do prazo (2 anos e 6 meses), conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e jurisprudência pacificada do STJ. O novo prazo começa a correr da data do último ato processual no protesto judicial, qual seja, a ciência eletrônica do ente público, registrada em 27/04/2023, estendendo o prazo prescricional até 27/07/2025. A execução individual ajuizada em 11/04/2025 é, portanto, tempestiva. A análise da legitimidade ativa da exequente não pode ser realizada neste momento, por ausência de manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva tem início na data do trânsito em julgado da decisão condenatória, sendo de cinco anos, conforme o Tema 877/STJ. A Ação de Protesto ajuizada por sindicato representativo da categoria tem o condão de interromper a prescrição em benefício dos substituídos processuais. Interrompida a prescrição por protesto judicial, o novo prazo recomeça pela metade, contado do último ato processual, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e do entendimento firmado pelo STJ.